Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DUPLA. DANO MORAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÁO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DO CONTRATO MENOS BENÉFICO. COBRANÇA INDEVIDA DO IOF DO CONTRATO CANCELADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Há falta de interesse de agir na pretensão recursal referente à indenização, por dano moral, visto que não houve tal condenação na sentença.

2. Para a repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS).

3. No caso, a falta de efetivo pagamento do indébito pelo consumidor exige a exclusão da repetição do indébito, seja na forma dobrada, seja na forma simples.

4. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa é critério excepcional e somente deve ser aplicado de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em apreço, em que deve ser fixado sobre o proveito econômico.

5. Recurso conhecido, em parte, e provido.